Tribunal: TJES
Processo: 5018983-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018983-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO HERNANDEZ NUNES
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração e Agravo Interno no RI n° 5018983-52.2023.8.08.0035

Embargante/Agravante: UNITED AIRLINES, INC. e RODRIGO HERNANDEZ NUNES

Embargado/Agravado: RODRIGO HERNANDEZ NUNES e UNITED AIRLINES, INC.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RECORRIDA. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR QUESTÃO FINANCEIRA. DUPLA PENALIZAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

1 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNITED AIRLINES, INC.
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto por
RODRIGO HERNANDEZ NUNES
, por deserção.

A embargante alega, em síntese, que a decisão padece de omissão, pois não fixou condenação em custas processuais e honorários advocatícios em desfavor do recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 122 do FONAJE.

2 - DO AGRAVO INTERNO

Cuida-se de
Agravo Interno
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, interposto por
RODRIGO HERNANDEZ NUNES
contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por si manejado, em razão da deserção.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a comprovação do recolhimento do preparo fora do prazo legal decorreu de uma falha no sistema PJe. Sustenta que, ao acessar o portal em 22/08/2025, não havia expediente com prazo em aberto, o que teria inviabilizado a correta contagem do prazo. Defende que o pagamento, realizado em 25/08/2025, foi tempestivo diante do vício sistêmico e pugna pela aplicação dos princípios da boa-fé e da primazia do mérito para afastar o decreto de deserção.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se no Enunciado nº 80 do FONAJE, que veda a comprovação intempestiva do preparo no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

É o relatório.

VOTO

1 - ANÁLISE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito,
NÃO
assiste razão à embargante.

Compulsando os autos, verifico que a
UNITED AIRLINES
opôs embargos de declaração em face da Decisão Monocrática de ID nº 15539363, alegando que o recorrente, ora embargado, deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nos casos em que o pedido de gratuidade da justiça é indeferido em sede de Recurso Inominado, e a parte, por consequência, deixa de recolher o preparo recursal no prazo assinalado, o que acarreta o não conhecimento do seu recurso por deserção, afigura-se desproporcional e juridicamente questionável a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Tal entendimento se justifica à luz dos princípios basilares que regem os Juizados Especiais, notadamente o do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e o do duplo grau de jurisdição.

É crucial destacar que, no sistema dos Juizados, o acesso ao primeiro grau de jurisdição é isento de custas, conforme o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Por essa razão, a análise sobre a hipossuficiência da parte e o eventual pedido de gratuidade ocorrem, via de regra, apenas no momento da interposição de um recurso.
A condenação em ônus sucumbenciais no segundo grau, nos termos do art. 55 da mesma lei, pressupõe a existência de um 'recorrente vencido' no mérito do recurso. Contudo, na hipótese de deserção, o mérito recursal sequer é analisado, sendo o acesso da parte à instância revisora obstado por uma questão estritamente financeira. Impor a essa parte uma condenação sucumbencial representaria uma dupla penalidade, que não apenas lhe nega a reanálise da decisão, mas também lhe impõe um novo encargo financeiro, em manifesta afronta à proporcionalidade e à finalidade social da norma.

Nesse sentido, não vislumbro qualquer vício na decisão monocrática.

2 - ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO

O recurso não merece provimento.

A sistemática dos Juizados Especiais, orientada pela celeridade e pela informalidade, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o preparo, que deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

No caso dos autos, a intimação para o recolhimento do preparo, conforme a certidão de publicação, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 15/08/2025 (sexta-feira) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, 18/08/2025 (segunda-feira). Assim, o prazo de 48 horas para a comprovação do recolhimento iniciou-se em 19/08/2025 (terça-feira),
findando-se impreterivelmente em 20/08/2025 (quarta-feira).

O agravante, contudo, alega ter constatado uma suposta falha no sistema PJe apenas em
22/08/2025
, ou seja, dois dias
após
o esgotamento do seu prazo para a prática do ato. O pagamento, por sua vez, foi efetuado somente em
25/08/2025
, cinco dias após o termo final.

Dessa forma, a alegada falha sistêmica,
é processualmente irrelevante, pois a consulta ao sistema foi realizada quando o direito de comprovar o preparo já se encontrava fulminado pela preclusão temporal. Cabia à parte e a seus procuradores o dever de diligência no acompanhamento das publicações oficiais e no cumprimento dos prazos peremptórios, cujo controle independe de notificações de pendência no painel do advogado.

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, e sua ausência de comprovação no prazo legal acarreta, de forma inafastável, a pena de deserção, conforme jurisprudência pacífica e o disposto no Enunciado nº 80 do FONAJE.

Por fim, os princípios da primazia do mérito e da boa-fé não têm o condão de subverter regras processuais claras e de caráter cogente, sob pena de se criar insegurança jurídica e tratamento desigual entre as partes. A não observância de um pressuposto objetivo de admissibilidade, sem justa causa contemporânea ao prazo, impõe o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, para manter integralmente a Decisão Monocrática (ID. 15539363) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Igualmente, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
MANTENDO INTEGRALMENTE
a decisão monocrática de ID. 15539363, que declarou deserto o Recurso Inominado.

Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão legal para condenação em sucumbência em sede de embargos de declaração e agravo interno.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)